Tribunal: TJDFT
Processo: 0714531-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Eleitoral. Apelação Cível. Anulação de urnas eleitorais. Princípios da publicidade, transparência, razoabilidade e isonomia. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento. O autor pretende que a Comissão Eleitoral Nacional (CEN) proceda às adaptações necessárias para equiparação de tratamento entre as urnas/votos validados e, subsidiariamente, a nulidade das eleições, alegando violação dos princípios de publicidade, transparência, razoabilidade e isonomia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) A anulação das urnas pela CEN foi realizada em conformidade com o Regimento Interno e os princípios da publicidade e transparência e (ii) As irregularidades formais apontadas comprometem a legitimidade do pleito.
III. Razões de decidir
3. A Resolução n. 24/2022 da Comissão Eleitoral anulou as urnas das Delegacias Sindicais de Alagoas e da ALF Porto do Rio de Janeiro, em razão da ausência de envio dos mapas de votação e apuração, e falta de registro dos votos no sistema digital, comprometendo a credibilidade do pleito.
4. O descumprimento de normas eleitorais não pode ser relativizado, especialmente quando compromete a fidedignidade da apuração e o respeito ao prazo final de votação. A Comissão Eleitoral atuou conforme suas atribuições regulamentares, decidindo por votação legítima e idônea, sem conferir tratamento diferenciado a situações semelhantes.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A anulação das urnas das Delegacias de Alagoas e ALF Porto do Rio de Janeiro foi devidamente fundamentada na ausência de envio dos mapas de votação e no não registro eletrônico dos votos, comprometendo a lisura do pleito. 2. O cumprimento rigoroso das regras eleitorais é essencial para garantir a transparência e legitimidade do resultado, não sendo possível relativizar descumprimentos que impactam a apuração e a credibilidade do processo. 3. Não houve falta de publicidade na condução do pleito, uma vez que as reuniões da Comissão foram divulgadas e acessíveis, bem como as decisões foram publicadas e impugnadas tempestivamente. 4. O Poder Judiciário não deve interferir na autonomia das entidades sindicais sem prova de fraude ou violação grave às normas eleitorais, o que não restou demonstrado no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, RMS 64.863/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina.